Tribunal: TJES
Processo: 0023437-10.2017.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-05-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0023437-10.2017.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023437-10.2017.8.08.0347

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA (CETURB-ES)

ACÓRDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DOS VÍCIOS. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA RECÍPROCA. EMPRESA PÚBLICA PRESTADORA DE SERVIÇO PÚBLICO ESSENCIAL. REDISCUSSÃO DE MÉRITO. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo Município de Vitória contra acórdão do Tribunal Pleno que negou provimento a agravo interno, mantendo a negativa de seguimento a recurso extraordinário com base nos Temas 508 e 1.140 do Supremo Tribunal Federal. O embargante sustenta a existência de omissão e contradição quanto à aplicação da imunidade tributária recíproca à Companhia de Transportes Urbanos da Grande Vitória (CETURB-ES), sob o argumento de que a empresa atua apenas como gestora e possui finalidade econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o acórdão embargado padece de omissão ou contradição ao reconhecer o direito à imunidade tributária recíproca à CETURB-ES, diante da alegação de que a atividade de gestão não se confunde com a prestação direta de serviço público essencial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O art. 1.022 do Código de Processo Civil restringe o cabimento de embargos de declaração às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial.

O acórdão recorrido enfrentou pontualmente a aplicação do Tema 1.140 do Supremo Tribunal Federal ao assentar que a empresa pública estadual desempenha serviço público essencial em regime não concorrencial.

A ausência de participação de capital privado ou de distribuição de dividendos a particulares atrai a proteção da alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal.

A atividade administrativa de gestão do sistema de transporte revela-se indissociável do próprio serviço público essencial delegado pelo Estado.

O julgado realizou a distinção necessária em relação ao Tema 508 do Supremo Tribunal Federal, cujas restrições alcançam apenas entidades com capital negociado em bolsa de valores.

A pretensão recursal revela nítido propósito de rediscussão da matéria e de reforma do julgado por via inadequada, finalidade estranha à natureza dos aclaratórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos relevantes citados: alínea "a" do inciso VI do art. 150 da Constituição Federal de 1988; art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema nº 508; STF, Tema nº 1.140; STF, ACO nº 3.667.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0023437-10.2017.8.08.0347

EMBARGANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

EMBARGADA: COMPANHIA DE TRANSPORTES URBANOS DA GRANDE VITORIA (CETURB-ES)

VOTO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo MUNICIPIO DE VITORIA (id. 18928227), em face do acórdão (id. 18325131) proferido por este Tribunal Pleno que negou provimento ao agravo interno, mantendo a negativa de seguimento ao recurso extraordinário com base na sistemática dos precedentes vinculantes (Temas 508 e 1.140 do STF).

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a existência de omissão e contradição no decisum. Alega, em síntese, que o julgado não teria analisado detidamente a inaplicabilidade do Tema 1.140/STF ao caso concreto, argumentando que a CETURB-ES não prestaria diretamente o serviço público, atuando apenas como gestora, além de possuir finalidade econômica e não atuar em regime de exclusividade.

Instada a se manifestar, a CETURB-ES apresentou contrarrazões (id. 19216409), pugnando pela rejeição dos aclaratórios, sob o argumento de que a matéria foi exaustivamente apreciada, configurando o recurso mera tentativa de rediscussão do mérito.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, notadamente a tempestividade e a isenção de preparo da Fazenda Pública, conheço do recurso.

O Código de Processo Civil, em seu art. 1.022, delimita as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração à existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão judicial. No caso em apreço, todavia, não se vislumbra a ocorrência de qualquer desses vícios.
A insurgência do embargante cinge-se à aplicação do Tema 1.140 do STF, que consolidou a seguinte tese:
"As empresas públicas e as sociedades de economia mista delegatárias de serviços públicos essenciais, que não distribuam lucros a acionistas privados nem ofereçam risco ao equilíbrio concorrencial, são beneficiárias da imunidade tributária recíproca prevista no artigo 150, VI, a, da Constituição Federal, independentemente de cobrança de tarifa como contraprestação do serviço."

Ao contrário do alegado, o acórdão recorrido enfrentou pontualmente a questão, assentando que a CETURB-ES, empresa pública estadual, desempenha serviço público essencial (transporte coletivo) em regime não concorrencial e sem a participação de capital privado ou distribuição de dividendos a particulares. Tais premissas fáticas, soberanamente delineadas nos autos, são suficientes para atrair a aplicação do precedente vinculante.

A tese de que a empresa atua como mera "gestora" e não prestadora direta não tem o condão de afastar a imunidade recíproca, uma vez que a atividade administrativa de gestão do sistema de transporte é indissociável do próprio serviço público essencial delegado pelo Estado. Ademais, o acórdão realizou o necessário distinguishing quanto ao Tema 508/STF, esclarecendo que a restrição ali contida se volta a entidades com capital negociado em bolsa, o que não é o caso da embargada.

Nesse passo, a pretensão do Município de Vitória revela nítido propósito de rediscussão da matéria e de reforma do julgado pela via inadequada. Conforme sedimentado na jurisprudência pátria, os aclaratórios não se prestam ao reexame do mérito da causa ou à alteração do entendimento jurídico adotado pelo colegiado quando este se mostra claro e coerente.

Imperioso destacar que o julgador não está obrigado a responder a todos os argumentos deduzidos pelas partes, mas sim a fundamentar a sua decisão de forma suficiente e clara, o que restou plenamente atendido no caso vertente.

Ante o exposto, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, mantendo incólume o acórdão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o preclaro Relator para rejeitar os embargos de declaração.

Acompanho o voto de relatoria.

Acompanho o e. Relator.

É como voto.

Acompanho o Voto do Eminente Relator.

Acompanho o relator.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Acompanho a relatoria.

É como voto.

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza:
Acompanho a relatoria

Acompanho o eminente Relator, para rejeitar os embargos de declaração.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 11.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER dos aclaratórios e
NEGAR-LHES PROVIMENTO
, mantendo intacto o acórdão guerreado.